Tribunal: TJDFT
Processo: 0753105-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Plantão Judicial Espécie : HCCrim – Habeas Corpus Criminal Número : 0753105-05.2025.8.07.0000 Impte. : GERALDO DIVINO DURÃES Paciente : MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SOUZA Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Matheus Henrique Pereira Souza, atualmente preso em regime fechado, condenado pelo artigo 157 do Código Penal Brasileiro à pena de 10 anos, 11 meses e 21 dias de reclusão, dos quais já cumpriu aproximadamente 6 anos, 4 meses e 23 dias. Alega o impetrante que o paciente se encontra sob a jurisdição da Vara de Execução Penal do Distrito Federal, e que a sua defesa, exercendo o múnus constitucional, requereu, em 13 de outubro de 2025, a atualização do relatório de situação processual executória (RSPE) para cálculo imediato dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal, tendo cumprido integralmente as exigências legais. Ocorre que, desde o referido pedido, já se passaram mais de quarenta e seis dias sem qualquer resposta do juízo competente, o que configura morosidade e restrição indevida à progressão e ao melhor cumprimento da pena, privando o paciente do cálculo de seus benefícios. Ressalta a defesa técnica que, segundo o Código de Processo Civil, o juiz possui prazos específicos para despachos, decisões interlocutórias e sentenças, todos já ultrapassados no caso em tela. O processo permanece sem movimentação oficial, e o reeducando está classificado para atividades intramuros com remição a ser lançada. Diante da inércia da Vara de Execuções Penais, a defesa requer, em medida liminar, a concessão da ordem de Habeas Corpus para que seja determinada a imediata atualização do RSPE, possibilitando o pedido dos benefícios a que o paciente faz jus, por ser direito adquirido nos autos. Pois bem. A liminar em habeas corpus é medida excepcional de urgência, concedida quando há prova inequívoca do direito invocado pelo paciente e risco iminente de dano (periculum in mora), visando a garantir a efetividade da liberdade antes do julgamento do mérito. E, ao que consta dos autos, não é caso de liminar. Não diviso, nesse juízo inicial, mora excessiva da VEP na condução do processo de execução penal do paciente. A defesa técnica formulou, em 13/10/2025, os seguintes pedidos: a) remição do período descrito no movimento 376; b) atualização imediata do RSPE para cálculo de novos benefícios; c) nova vista dos autos para manifestação. Por sua vez, a secretaria do juízo, no dia 14/10/2025, juntou aos autos certidão informando que o pedido do paciente está em fila para análise e com previsão de lançamento de dados – remição / atualização de dados que refletem no Relatório da Situação Processual Executória – RSPE (fl. 876/PDF). Nesse quadro, malgrado já estarmos no final do mês de novembro de 2025, reitera-se que não está configurada, mormente para fins de concessão de liminar, a desídia injustificada do juízo de origem. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Encaminhem-se os autos à Relatoria originária. Brasília / DF, 29 de novembro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Plantonista